Tribunal: TCU
Processo: 029.740/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2020-TCU-Plenário Considerando que na presente representação (peça 1) não foram apontados indícios concretos de irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico 18/2018, promovido pelo Hospital Federal Cardoso Fontes, que tinha por finalidade a contratação de serviços de manutenção e suporte para o sistema MV, que seria implantado em hospitais federais do estado do Rio de Janeiro; Considerando que o objeto desta representação é, no essencial, a própria suposta não vantajosidade para a Administração da implantação do sistema MV em substituição ao sistema e-SUS, em termos de adequação técnica e de custo da adoção do novo sistema, em detrimento do atual; Considerando que, em resposta às diligências formuladas nos autos, os órgãos competentes do Ministério da Saúde comunicaram a desistência da implantação do sistema MV; Considerando que, em face da desistência informada pelo Ministério da Saúde restou configurada situação processual de prejudicialidade do exame de mérito desta representação, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso II, e 260, § 5 o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e adotar as medidas a seguir mencionadas, de acordo com os pareceres emitidos às peças 76 e 77. 1. Processo TC- Processo 029.740/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. enviar cópia desta deliberação e da instrução técnica (peças 76 e 77) ao representante; 1.7.2. determinar a juntada deste Acórdão aos processos de monitoramento a cargo da SecexSaúde, TC Processo 032.685/2016-5 e TC Processo 006.475/2017-5 ; 1.7.3. arquivar o presente processo.